Tribunal: TCU
Processo: 022.014/2013-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL instaurada contra os Sr.Cristiano de Sousa Paes Landim e Salvador Neiva Ribeiro dos Santos, em face da cobrança indevida de procedimentos do SUS, pelo Hospital Senador Cândido Ferraz no Município de São Raimundo Nonato-PI.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração contra a decisão proferida por meio do Acórdão 9794/2018-TCU-Segunda Câmara , modificado pelo Acórdão 5303/2019-TCU-Segunda Câmara , que julgou tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), tendo por objeto recursos oriundos do FNS e repassados ao Fundo Municipal de Saúde de São Raimundo Nonato/PI e ao Fundo Estadual de Saúde, por conta de procedimentos ambulatoriais e hospitalares irregulares referentes à contraprestação desses recursos aplicados no Hospital Estadual Senador Cândido Ferraz, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação: 9.2.1. à Procuradoria da República do Estado do Piauí, para as providências que entender cabíveis; 9.2.2. ao Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), à Controladoria-Geral da União e aos demais interessados.